Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE DILIGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte Executada contra acórdão proferido em apelação, por meio do qual foi anulada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.
3. Não há contradição interna ou obscuridade, porquanto os acórdãos mencionados no acórdão embargado, a fim de embasá-lo com jurisprudências, estão em consonância com o entendimento que o Embargante pretende adequar ao seu particular entendimento, pretensão esta que não se mostra viável em embargos de declaração, que é recurso de fundamentação vinculada.
4. As regras legais sobre interrupção de prescrição foram devidamente observadas no acórdão, não sendo necessário que o magistrado mencione cada dispositivo invocado pela parte.
5. Quanto ao princípio da segurança jurídica, deve ocorrer sua ponderação conjuntamente com outros direitos assegurados no ordenamento, como o direito do Exequente de buscar o seu crédito, notadamente quando tem atuação diligente nos autos.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.